Tribunal: STF
Processo: RHC 231868
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas de Melo Brilhante, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, no HC 7000257-10.2023.7.00.0000/AM.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do paciente ex-Sd Ex LUCAS DE MELO BRILHANTE, respondendo à APM nº 7000110-51.2019.7.12.0012 , em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar. 



    Alega a impetrante, em síntese, que, in verbis: 



    Consta dos autos que os Soldados Gênesis Amon da Silva Rocha e Lucas de Melo Brilhante teriam dormido durante seus quartos de hora e, este, teria ainda se ausentado de seu posto, os fatos ocorreram no dia 15 de fevereiro de 2019, ocasião em que foram flagranteados. O Sd Brilhante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 195, caput, e art. 203, caput, na forma do art. 79 (concurso material), do Código Penal Militar e o Sd Gênesis como incurso nas sanções do art. 203, caput, também do Código Penal Militar. Entretanto, foi decretada a revelia do acusado Lucas Brilhante após não conseguir conectar remotamente (está em outro estado da federação) a uma única audiência do último dia 21 de março de 2023. Portanto, impetra-se o presente writ, com pedido de liminar. 



    Aduz a defesa, também, que, na mesma Sessão de Julgamento do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), em virtude de não comparecimento das testemunhas de defesa, o Juízo considerou dispensar a oitiva das testemunhas de defesa, muito embora o pedido da defesa para que esse meio de prova fosse considerado como forma de melhor instruir o pleito defensivo. 



    Dessa forma, a impetração traz argumentos tanto contra a dispensabilidade da oitiva das testemunhas de defesa pelo Juízo, quanto à decretação da revelia do acusado ex-Sd Lucas Brilhante, situações que ofenderiam os princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa. 



    Por essas razões a Impetrante requer: 



    [...] espera seja concedida medida liminar para suspender o andamento do feito, que já foi encaminhado para manifestação das partes sobre o prazo do art. 427 do CPPM.Assim, espera seja deferido o presente writ para confirmar a liminar que certamente será deferida para ao final que seja decretada a nulidade das decisões registradas na ata da sessão do dia 21 de março de 2023 vez que está em desacordo aos fundamentos legais ao arrepio do contraditório e a ampla defesa, de maneira a garantir ao paciente o direito à ciência e manifestação em plenário, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (eDOC 3)



    No STM, o habeas corpus foi denegado. (eDOC 5)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Inicialmente, tenho que o presente Habeas Corpus mostra-se admissível, mesmo que tenha sido manejado para impugnar a decretação da revelia do Paciente, bem como o prosseguimento da marcha processual sem a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, praticados pelo CPJ-Ex, nos autos da Ação Penal nº 7000110-51.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar. 



    Isso porque, há muito, o STF já se pronunciou no sentido de se conhecer do Remédio Heroico quando se tratar de processo penal, ou mesmo de inquérito policial, dado que de um ou de outro possa advir condenação a pena privativa de liberdade, ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser viciada pela ilegalidade contra a qual se volta a impetração da ordem (STF. HC 79.191. Relator Min. Sepúlveda Pertence. 1ª Turma. Julgado em 4/5/1999). 



    Conforme se depreende dos autos da Ação Penal em referência, conforme Ata da 13ª Sessão do CPJ-Ex, do dia 21/3/2023, este juízo assim decidiu, in verbis: 



    [...] PROCESSO N.º 7000110-51.2019.7.12.0012. Acusado: LUCAS DE MELO BRILHANTE – DECISÃO DO CONSELHO. Não se fez presente o acusado, neste ato patrocinado pelo Dr. João Thomas Luchsinger, Defensor Público Federal. Também restaram ausentes 2 (duas) testemunhas da Defesa, Matheus Henrique de Souza da Silva e Ivarison Souza dos Santos, todos devidamente intimados. Instado a se manifestar, o MPM requereu vista dos autos para se pronunciar dentro do prazo legal. Por sua vez, a Defesa, ao considerar a possibilidade de ter havido algum problema de conexão via celular, requereu ao Juízo o auxílio da Subseção Judiciária de Rio Branco/AC para viabilizar a conexão em data futura, pois todos são residentes na referida cidade. Após os debates, o CPJ-Ex, por unanimidade de votos, decidiu INDEFERIR o pleito das partes, pois esta foi a segunda vez em que as testemunhas deixaram de comparecer, além de serem civis, que certamente não estavam presentes na data do fato. Decretou ainda a REVELIA do acusado, com fulcro nos arts. 412 e 292 do CPPM, e o consequente prosseguimento da marcha processual, porque o réu não compareceu, demonstrando total desinteresse no acompanhamento do seu caso, além de se tratar de crimes cuja pena é ínfima, de 3 (três) meses a 1 (um) ano – art. 195, caput, e art. 203, caput, ambos do CPM – que prescrevem isoladamente, de acordo com o art. 125, §3º do CPM. Por fim, determinou o Excelentíssimo Juiz da Justiça Militar vista às partes, para fins do art. 427 do CPPM. (destaques no original e nossos.) 



    Contra esse ato, a DPU impetrou o presente writ. Em linhas gerais, a impetração narra suposta violação aos primados da ampla defesa e do contraditório, no que pertine ao indeferimento de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, bem como a decretação da revelia do Acusado, sem a fundamentação adequada. 



    No que concerne ao alegado abuso de poder ou ilegalidade, praticada pela Autoridade Coatora, referente à decretação da revelia do Paciente, adiante-se que o presente Remédio Heroico não merece amparo.



    [...]



    Da detida leitura dos mencionados artigos, é fácil se verificar que a norma transcrita não exige a intimação por edital do acusado que esteve ciente do processo, e, também, que se esgotem todas as vias ordinárias para a sua localização. 



    Em consulta ao caderno processual, depreende-se que foi ofertada ao Paciente a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. As condições aceitas pelo Acusado foram as seguintes (evento 32 da APM): 1) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização; 2) não frequentar locais de prostituição, cassinos e jogos de azar (tavolagem); 3) não mudar de habitação, sem prévio aviso à autoridade competente; 4) apresentar-se a este juízo ou outro que lhe for designado mensalmente (do dia 1° ao dia 10); 5) manter conduta honesta e lícita. 



    Ocorre que, durante o transcurso do período de suspensão condicional do processo, o Acusado furtou-se de algumas apresentações mensais, mesmo sendo na modalidade videoconferência (eventos 86, 100 e 109 da APM). 



    Assim, percebe-se a contumácia do Paciente em não comparecer injustificadamente aos atos processuais, conduta que colimou na razoável decisão do CPJ-Ex em decretar a sua revelia. 



    Importante consignar que, em virtude de consulta feita pelo Ministério Público Militar, se constatou que o Acusado passou a responder a processo criminal perante a Vara de Delitos de Roubo e de Extorsão, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre/AC (evento 132 da APM). Assim, aliado ao fato do descumprimento da condição de apresentação mensal ao Juízo, o Parquet pugnou pela revogação do benefício da suspensão condicional do processo do Sursitário (eventos 159, 199 e 200 da APM), retomando-se o processo no estado em que se encontrava. 



    De valia salientar que, conforme consta da denúncia recebida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão do TJAC, não há deferimento de pedido de prisão preventiva ou de outra constrição cautelar contra o Acusado, relativo ao crime praticado naqueles autos (evento 148 da APM), encontrando-se esta ação penal em fase final de instrução. 



    Em consulta ao Sistema Informatizado do TJAC, foram encontradas duas ações penais em desfavor do Paciente. A primeira, de nº 0000026-59.2021.8.01.0001, tramita na Vara de Delitos de Roubo e de Extorsão (a qual deu ensejo à revogação do benefício do sursis processual), e, a segunda, de nº 0009781-73.2022.8.01.0001, tramita na 3ª Vara Criminal e diz respeito a crime de trânsito, em tese, praticado no dia 5/12/2022, com denúncia recebida em 3/3/2023. Não constam dos referidos andamentos processuais a indicação de réu preso, sobretudo em datas anteriores próximas à da decretação da revelia, em 21/3/2023, pelo CPJ-Ex.



    Noutro giro, faz-se premente ressaltar que cessando o motivo que causou a revelia, poderá o Conselho Permanente de Justiça rever a situação processual do Acusado. Em outras palavras, a decretação do prosseguimento da Ação Penal, sem a presença do Acusado, poderá ser revista a qualquer tempo, desde que haja pedido nesse sentido. 



    Portanto, entendo não haver ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pelo presente writ quanto à decretação da revelia do Paciente pelo CPJ-Ex. 



    No que se refere ao segundo aspecto deste Remédio Heroico, pertinente ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, de valia destacar parte da fundamentação do Juízo, in verbis: 



    [...] Também restaram ausentes 2 (duas) testemunhas da Defesa, Matheus Henrique de Souza da Silva e Ivarison Souza dos Santos, todos devidamente intimados. 



    [...] Por sua vez, a Defesa, ao considerar a possibilidade de ter havido algum problema de conexão via celular, requereu ao Juízo o auxílio da Subseção Judiciária de Rio Branco/AC para viabilizar a conexão em data futura, pois todos são residentes na referida cidade. Após os debates, o CPJ-Ex, por unanimidade de votos, decidiu INDEFERIR o pleito das partes, pois esta foi a segunda vez em que as testemunhas deixaram de comparecer, além de serem civis, que certamente não estavam presentes na data do fato. 



    Como consabido, o processo penal é instrumento de retrospeção, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Em outras palavras, as provas servem ao julgador como um meio para se reconstruir historicamente o fato passado, o crime. 



    Na espécie, conforme consta dos autos, as testemunhas arroladas pela defesa categorizam-se na figura das testemunhas indiretas, aquelas que nada presenciaram, mas ouviram falar do fato ou depõem sobre fatos acessórios, é a denominada testemunha “de ouvir dizer” (hearsay testimony). 



    Nesse trilhar, o CPJ-Ex, diante da repetida ausência das testemunhas indicadas pela defesa, em observância à duração razoável do processo, bem como em consonância com o princípio da proibição da proteção deficiente estatal, indeferiu nova marcação de audiência para que elas fossem inquiridas. 



    A fundamentação disposta pelo Juízo de origem encontra-se condizente com a razoabilidade. A uma, entendeu o CPJ-Ex que as testemunhas, por serem indiretas, em nada contribuiriam para a formação do livre convencimento dos julgadores. A duas, no dia 7/2/2023, as testemunhas se ausentaram injustificadamente da Sessão de Julgamento, sob o pretexto de atraso da audiência. A três, estava-se diante da segunda oportunidade de suas inquirições e quedaram-se novamente ausentes.



    Com efeito, o Juízo coator, ao indeferir novo pedido para remarcação de nova sessão do Conselho Permanente, atuou com denodo, sobretudo porque, diante do caso concreto, o testemunho indireto não se revestiria da segurança necessária para demonstrar a inclusão ou a exclusão de quaisquer dos elementos constitutivos do crime, em tese, praticado pelo Paciente. 



    A dispensa do testemunho indireto, no presente caso, é reforçada pelo fato de estar iminente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com enfoque na proibição da proteção deficiente estatal. 



    Na situação, o juízo ponderou, de um lado, o poder de influência da prova testemunhal, e, de outro, a duração razoável do processo e a proibição da proteção deficiente, não tendo incorrido em ilegalidade ou em abuso de poder no ato de indeferimento de nova remarcação de sessão de julgamento para a inquirição das testemunhas indicadas pela defesa. 



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas corpus e de denegar a ordem, por falta de amparo legal. (eDOC 5)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Conforme se observa da ata, o recorrente não compareceu à audiência e imagina que pode ter havido um problema de conexão que inviabilizou a sua presença virtual.



    Está correta a decisão do magistrado de decretar a revelia e a redesignação para oitiva das testemunhas que, pela segunda vez, faltaram ao ato.



    Frise-se que, embora o recorrente não aceite a decisão, deve-se ressaltar que, de acordo com os autos, as testemunhas indiretas em nada contribuirão para o feito, pois nada viram ou ouviram. (eDOC 5)



    Importante registrar que, seis meses após a audiência, o recorrente ainda não justificou, nem mesmo neste recurso, por que não compareceu ao ato, sendo restrito a afirmar que “poderia se tratar de dificuldade de conexão”.



    Está correta, pois, a decisão que decretou a revelia e indeferiu a redesignação de data para oitiva das testemunhas indiretas.



    A Segunda Turma já registrou que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente